Tribunal: TJDFT
Processo: 0033917-26.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE ILEGAL. PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. APREENSÃO DO VEÍCULO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. RE no 661.702. LEI DISTRITAL No 239/1992. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA. ARTIGO 231, VIII. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 546, fixou a seguinte tese: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.
3. A medida prevista no artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, está voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo, conforme tese fixada no julgamento do RE no 661.702/DF, razão pela qual é inaplicável ao caso de transporte irregular realizado em veículo de passeio, por condutor não autorizado pelo Poder Público a prestar o serviço, situação regida pelo artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro que, à época, previa, para a hipótese, apenas a penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo.
4. Reexame realizado. Acórdão mantido.